Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-96.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000381-96.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON APELADO: ELINE DOS SANTOS LOPES Advogado(s):VICTOR LEONARDO SANTANA DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIA. AUTORIZAÇÃO DE EVASÃO SEM MULTA E COM RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por aluna que teve seu nome indevidamente negativado em razão de cobrança de valores referentes ao parcelamento de matrícula tardia (PMT), mesmo após autorização expressa da instituição de ensino para evasão sem incidência de multas e com ressarcimento, por motivo de grave doença. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duasquestões em discussão: (i) verificar se é legítima a cobrança de débito referente ao parcelamento de matrícula tardia após autorização de evasão sem multa e com ressarcimento; (ii) definir se a negativação do nome da autora, nas circunstâncias, configura ato ilícito e enseja dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança é indevida quando a própria instituição de ensino reconhece expressamente a autorização para evasão da aluna, sem aplicação de multa e com devolução de valores, diante de situação de saúde grave, não subsistindo obrigação de pagamento. A manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes, após o reconhecimento do cancelamento do vínculo educacional sem encargos, configura ato ilícito e caracteriza falha na prestação do serviço. O dano moral, decorrente da indevida negativação do nome, prescinde de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e possui caráter pedagógico, não se mostrando excessivo ou irrisório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É indevida a cobrança de valores reconhecidamente perdoados por instituição de ensino em razão de autorização expressa para evasão sem multa. A negativação indevida do nome do consumidor, mesmo após cancelamento autorizado do vínculo contratual, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000381-96.2023.8.05.0082, em que figuram como Apelante IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e Apelada ELINE DOS SANTOS LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.